Tribunal: TJSP
Processo: 1004262-69.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível no
1004262-69.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a
sentença em sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1004262-69.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: NEI RODRIGUES DE OLIVEIRA
VOTO No 17233
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO
MÉDICO CONCLUSIVO INCAPACIDADE PARCIAL
E
PERMANENTE
E
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDOS
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR
DA
DATA
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
-
ADEQUAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida em sede do reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Nei Rodrigues de
Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade de trabalho em razão de lesões por esforços
repetitivos nos membros superiores, atribuídas às condições de trabalho do obreiro,
atuando como ajudante geral. Postula a concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 87/91, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica com vistoria (laudo às fls.
112/120).
A sentença de fls. 162/166 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, a partir da data do requerimento administrativo (20.03.2018 fls.
25/26), mais abono anual, além de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios que serão fixados no momento de liquidação do julgado. Deferiu-se a
antecipação de tutela para implantação do benefício em 30 dias. Foi determinada a
remessa dos autos para o reexame necessário.
Não foram apresentados recursos voluntários.
É o relatório.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,
atribuídos às condições de trabalho do obreiro.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou:
“Foi submetido ao competente exame médico-pericial, avaliando seu Histórico Médico
e o Exame especializado e foi realizada a Vistoria ao seu local de trabalho,
constatando-se que o obreiro é portador de SÍNDROME do MANGUITO ROTADOR
nos ombros, cuja lesão está diretamente relacionada com o seu trabalho,
caracterizando o NEXO CAUSAL entre esse mal e as suas atividades. A presente lesão
dos ombros é parcial e permanentemente incapacitante para o seu trabalho habitual,
determinando assim que o periciando seja reabilitado para função compatível, em que
não haja exposição a fatores agressivos (atividades de menor impacto ergonômico)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls. 119).
O liame ocupacional entre as lesões verificadas e o
trabalho desempenhado pelo obreiro restou reconhecido pelo perito, que afirmou: “Nas
tarefas realizadas pelo Autor foram constatados fatores ergonômicos potencialmente
agressivos para os ombros em razão dos esforços necessários, dos movimentos
frequentes e das posturas adotadas para o trabalho, gerando situações propícias para
o desenvolvimento ou agravamento de lesões tendinosas nos ombros” (fls.118).
Logo, diante da conclusão do laudo médico-pericial, que
apurou incapacidade parcial e permanente, decorrente das condições de trabalho do
obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir da data do requerimento
administrativo (20.03.2018 -fls. 25/26), como decidido pelo julgado singular, com a
ressalva que o benefício ora deferido ficará suspenso no caso de auxílio-doença,
previdenciário ou acidentário, concedido em razão das mesmas sequelas (artigo 104, §
6o, do Decreto n. 3.048/99).
Ressalta-se que a definição do percentual relativo a
honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos
exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil, observada
a Súmula n° 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n°
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Mantida a condenação, fica ratificada a tutela antecipada
deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a sentença de procedência em seus termos, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator